Tribunal: TJMT
Processo: 1015078-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015078-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUSSARA DIAS MOURA DA SILVA - CPF: 503.170.161-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de abandono da causa, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não
realizada a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia processual, providência que não pode ser suprida por intimação dirigida exclusivamente à parte adversa ou a terceiro.

4. No caso, a determinação judicial limitou-se à intimação da parte requerida para manifestação acerca de pedido de habilitação de herdeiro, sem qualquer comunicação formal à autora para impulsionar o feito, o que inviabiliza a configuração do abandono.

5. A decisão
terminativa
, proferida sem a observância do procedimento legal, vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, impondo a desconstituição da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença extintiva, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à primazia do julgamento de mérito
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
338175426
),
interposto por
JUSSARA DIAS MOURA DA SILVA
,
contra
a
sentença

de ID.
338175425
,
pro
ferida n
a

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
n.
1015078-76.2021.8.11.0041
,
que
move em face d
e
BANCO BRADESCO S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

Em síntese, afirma em suas razões que
a sentença é nula, pois foi proferida com base em abandono da causa sem que houvesse prévia
intimação pessoal da apelante, requisito indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC;

Aduz que o despacho de ID. 180254224 demonstra que a intimação expedida foi endereçada à parte requerida para manifestar-se sobre pedido de habilitação de herdeiro, não havendo qualquer comunicação formal à autora para regularizar o processo ou informar interesse no prosseguimento da ação.

Por fim, a
lega
que a ausência de intimação pessoal viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não teve oportunidade de ser ouvida antes da extinção do processo, caracterizando nulidade absoluta da sentença.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando
-se
a extinção sem resolução de mérito
e determinando
-se
o regular prosseguimento do feito
.

Contrarrazões
apresentadas por BANCO BRADESCO S.A. (ID. 338175428)

Contrarrazões apresentadas por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL. (ID. 338175429)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte ora recorrente ingressou com
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/ Indenização Por Danos Materiais E Morais
n.
1015078-76.2021.8.11.0041
em face de
BANCO BRADESCO S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

postulando a declaração de inexistência de débito referente aos descontos realizados sob o título “PAGTO ELETRONI COBRANÇA PREVISUL”, o cancelamento do suposto contrato de seguro não contratado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, no montante de R$ 1.551,92 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O feito teve regular processamento,
sendo extinto em
03
/
10
/202
5
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015,

em virtude da desídia da parte requerente
(ID.
338175424
).

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID.
338175425
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada para
praticar os atos que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que
os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente, sendo apenas determinado o prosseguimento do feito por meio de decisão de ID. 338175419, cujos termos passo a transcrever,
litteris
:

“Vistos, etc.

Considerando a notícia de falecimento da parte autora, suspendo o feito, conforme art. 313, I c/c 689, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido de habilitação do herdeiro, requerendo o que entender de direito.
”

De
nota-se
que a magistrada
a quo,
após suspender o feito, nos termos dos artigos 313, I e
689, ambos do CPC/2015, determinou a intimação da parte requerente
para que desse prosseguimento ao feito.

Entretanto, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, postula a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
EXTINÇÃO DO FEITO ART.
485
,
III
,
NCPC
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO. “Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art.
485
,
III
, do
CPC
, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (N.U
0008036-63.2012.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022)
”

(N.U
0000221-69.2012.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA DESCONTITUIDA – RECURSO PROVIDO. Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.
”

(N.U
0001151-51.1996.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim,
de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões
com resolução de mérito,
fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço,
a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito
e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026